Tribunal: TJBA
Processo: 8021975-19.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021975-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PAULO DOS SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, FELIPE TUPINAMBA FREITAS

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. APONTAMENTO CRIMINAL COM PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PERIGO DE DANO À SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por motorista de aplicativo contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de plataforma digital, na qual se pretendia o restabelecimento de sua conta. O agravante sustenta que foi bloqueado de forma arbitrária, sem motivação concreta e sem possibilidade efetiva de contraditório e ampla defesa, embora a atividade de motorista de aplicativo constitua sua principal fonte de renda. A agravada afirma que a desativação decorreu de apontamento criminal, relativo a processo extinto pela prescrição, e invoca a autonomia privada, a liberdade contratual e a exigência de certidão negativa de antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada ao restabelecimento da conta do motorista na plataforma digital; (ii) estabelecer se a desativação unilateral fundada em apontamento criminal referente a processo extinto pela prescrição aparenta ser abusiva e contrária à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

4. A liberdade contratual e a autonomia privada não possuem caráter absoluto, pois se submetem aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que impõem deveres de lealdade, transparência, cooperação e informação.

5. A desativação de motorista de plataforma digital com base em apontamento criminal extinto pela prescrição aparenta ser abusiva quando não há condenação criminal nem possibilidade jurídica de futura sentença absolutória.

6. A exigência de apresentação de sentença absolutória em processo encerrado pela prescrição impõe condição impossível ao motorista e, na prática, produz efeito equivalente a sanção permanente.

7. O perigo de dano decorre da retirada de uma fonte de subsistência do agravante, pois a impossibilidade de trabalhar na plataforma digital compromete sua renda, sua dignidade e seu mínimo existencial.

8. A tutela de urgência é reversível, pois, caso se reconheça ao final a legitimidade da exclusão, a plataforma poderá novamente desativar a conta do motorista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Teses de julgamento
: 1. A desativação unilateral de motorista de plataforma digital fundada em apontamento criminal relativo a processo extinto pela prescrição, sob a exigência de uma sentença absolutória, aparenta violar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a presunção de inocência. 2. O bloqueio de conta utilizada como fonte de subsistência caracteriza perigo de dano suficiente para a concessão de tutela de urgência quando presente a probabilidade do direito e reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigos 1º, IV, 5º, LVII, e 170, caput; CC, artigos 421 e 422; CPC, artigos 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8036271-19.2021.8.05.0000; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8017956-10.2023.8.05.0150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8021975-19.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
JOSÉ PAULO DOS SANTOS NEVES
e como Agravado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e JULGAR PROVIDO O RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

01